Tribunal: TJSP
Processo: 1020403-19.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cadastro de inadimplentes. Apontamento regular. Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente a verossimilhança nas alegações da demandante. Ré que apresentou cópia do termo de adesão ao cartão de crédito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cadastro de inadimplentes. Apontamento regular. Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente a verossimilhança nas alegações da demandante. Ré que apresentou cópia do termo de adesão ao cartão de crédito "Cred-System Mais!", onde consta a assinatura da autora, acompanhado de documento pessoal e fotografia capturada no ato da contratação. Sendo regular o débito e inexistindo prova do adimplemento, a inscrição em rol de inadimplentes é exercício regular de direito. Manutenção de multa decorrente de comportamento de má-fé, por tentar a requerente alterar a verdade dos fatos. Valor fixado, no entanto, que mostrou-se elevado, sendo prudente a redução para um salário mínimo, que já engloba multa e indenização em favor da parte ré. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020403-19.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
CARLEANA ANDRADE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o 2o
Desembargador que dava provimento em parte por fundamento diverso e declara voto",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1020403-19.2019.8.26.0224
Comarca:
Guarulhos
Juízo de origem:
9a Vara Cível
Juiz prolator:
Artur Pessoa de Melo Morais
Processo:
1020403-19.2019.8.26.0224
Apelante:
Carleana Andrade Alves (Justiça Gratuita)
Apelada:
Cred System Administradora de Cartões de Crédito
Ltda.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora. Cadastro de inadimplentes.
Apontamento regular. Relação regida pelo CDC, o que não
acarreta a procedência do pedido, ausente a verossimilhança nas
alegações da demandante. Ré que apresentou cópia do termo de
adesão ao cartão de crédito “Cred-System Mais!”, onde consta a
assinatura da autora, acompanhado de documento pessoal e
fotografia capturada no ato da contratação. Sendo regular o débito
e inexistindo prova do adimplemento, a inscrição em rol de
inadimplentes é exercício regular de direito. Manutenção de multa
decorrente de comportamento de má-fé, por tentar a requerente
alterar a verdade dos fatos. Valor fixado, no entanto, que mostrou-
se elevado, sendo prudente a redução para um salário mínimo, que
já engloba multa e indenização em favor da parte ré. Recurso
parcialmente provido.
VOTO No 20952
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 161/167, que nos autos de ação declaratória cumulada com
indenizatória, julgou improcedente o pedido, condenando a autora à pena
por litigância de má-fé, fixada a indenização em 5% do valor atualizado da
causa, que foi de R$ 50.426,50, além de multa equivalente a 5% do mesmo
valor.
Em razão da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios fixados em R$ 800,00, ressalvada a gratuidade.
Inconformada, apela a autora alegando que a
sentença merece ser reformada, posto que “em nenhum momento, a
recorrente negou a existência da relação jurídica, insurgindo-se,
exclusivamente, em face dos débitos que lhe estão sendo imputados” (fl.
178).
Argumenta que “o que está se discutindo no
presente feito é o suposto inadimplemento da fatura de março de 2017,
relativo ao contrato no 4421190, no valor de R$ 526,50” (fl. 178).
Sustenta tratar-se de relação de consumo, sendo
pertinente a inversão do ônus da prova.
Defende a não incidência, na espécie, da Súmula
385 do STJ.
Defende, ainda, a configuração dos danos morais.
Pugna pelo provimento do recurso para que a ação
seja julgada totalmente procedente, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Subsidiariamente, pretende a reforma da sentença para exclusão da multa
imposta, fls. 169/188.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que é
beneficiária a autora, o recurso foi respondido (fls. 191/213).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença de
fls. 161/167:
“Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade cumulada
com pedido de indenização por danos morais tutela
antecipada que Carleana Andrade Alves move em face de
Cred - System Administradora de Cartões de Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LTDA. Aduz, em síntese, que foi negativada no valor de R$
526,50,
sendo
que
não
foi
comunicada
sobre
a
negativação. Requer, os benefícios da gratuidade da
justiça, a procedência do pedido para declarar inexistente
o débito apontado nos autos e condenar a ré ao
pagamento de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e
novecentos reais), a título de danos morais.
Foi deferido os benefícios da gratuidade da justiça e
indeferido o pedido de tutela, conforme decisão de fls. 34.
Citada (fl. 37), em sede de contestação (fls. 38/56), a
empresa ré assevera, em suma, que é devida a
negativação apontada nos autos uma vez que a autora
contratou o serviço da empresa ré para utilização de
cartão de crédito de loja conveniada, o qual foi contratado
pela própria autora conforme documento juntado às fls.
74. Afirma, ainda, que há extrato das faturas que
comprovam a utilização do cartão e pagamentos referente
ao uso deste. Requer a improcedência do pedido e a
condenação da autora nas verbas sucumbenciais. Juntou
documentos (fls. 73/134).
Réplica (fls. 137/153).
As partes foram instadas a especificar provas (fl. 153),
tendo somente a parte ré se manifestado às fls. 156/160.
Esse é o relatório”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito integralmente improcedente,
com a condenação da autora por litigância de má-fé, o que deflagrou o
presente inconformismo.
Anote-se que a relação negocial mantida entre as
partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as
partes nitidamente nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos
por essa lei. No mais, o C. STJ já emitiu entendimento sumulado acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação do CDC às instituições financeiras:
“Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Entretanto, a aplicação da legislação consumerista
não enseja a adoção de entendimento diverso daquele exarado pelo juízo
de origem, ausente verossimilhança nas alegações da autora acerca do
desconhecimento da origem do débito.
No caso dos autos, embora a requerente afirme que
a inscrição seria indevida, fato é que a mesma não logrou desconstituir a
farta prova documental produzida pela ré, que demonstrou a existência de
relação contratual entre as partes.
Com efeito, a requerida trouxe aos autos o termo de
adesão ao cartão de crédito “Cred-System Mais!”, firmado em 15 de
setembro do ano 2015 (fl. 74), onde consta a assinatura da apelante,
demonstrando nitidamente que a contratação foi legítima. Inclusive as
assinaturas são semelhantes às da procuração e declaração de pobreza (fls.
15/16).
Observa-se, ainda, que, a ré encartou aos autos cópia
de documento pessoal (RG) e fotografia capturada no ato da contratação
(fl. 74).
Não há que se falar em irregularidade na
constituição do débito perseguido pela requerida, uma vez que o valor
correspondente ao registro negativo (R$ 526,50, fl. 31) coincide com
aquele fornecido pela ré (fl. 120), não sendo demais considerar que
referida alegação sequer foi objeto da causa de pedir (pois a autora alega
que desconhecia o débito e não se considerava inadimplente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre ainda gizar que, foram juntados os boletos
das faturas demonstrando a utilização do cartão de crédito pela demandante
(fls. 114/121), tendo, inclusive, efetuado o pagamento parcial de faturas
(fls. 114/117), comportamento incompatível com o de um fraudador.
Com efeito, como bem assinalado pelo ilustre Des.
Itamar Gaino, nos autos da Apelação no 1016517-87.2014.8.26.0482,
julgado em 03/05/2016: “não seria razoável admitir-se fraude, pois o
fraudador não realizaria pagamento, haja vista que seu interesse é
usufruir dos benefícios do cartão, no menor espaço de tempo possível, e
não manter a contratação”.
Desta feita, a singela impugnação apresentada pela
recorrente não pode ser acolhida para afastar a validade dos documentos
exibidos pela requerida que comprovaram a origem da dívida que deu
ensejo à restrição em nome da autora.
Sendo regular o débito e inexistindo prova de seu
adimplemento, a inscrição do nome da suplicante em rol de inadimplentes
traduz regular exercício do direito de cobrança pela ré.
Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:
“Apelação Cartão de crédito Ação declaratória c.c.
indenizatória Anotação em cadastro de proteção ao crédito
Sentença de rejeição do pedido Irresignação improcedente
Elementos trazidos com a contestação convencendo da
existência do contrato e do débito dele oriundo, fatos,
aliás, não impugnados em réplica Também sopesado, em
desprestígio do pleito, o fato de a autora registrar
anotações restritivas preexistentes, o que, por si só,
ensejaria a rejeição do pedido indenizatório por aplicação
da orientação cristalizada na Súmula 385 do STJ Sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
significado a circunstância de o contrato entre as partes
não ter sido documentado Ação improcedente. Dispositivo:
Negaram provimento à apelação” (TJSP 19a Câmara de
Direito Privado Apelação no 1012506-36.2015.8.26.0011
Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli j. 22.08.2016).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegação de inclusão
dos dados da autora em cadastros de inadimplentes, por
dívida não reconhecida Conjunto probatório dos autos que
favorece a tese da Ré, no sentido de que houve
contratação de cartão de crédito, com formação de dívida,
sendo legítima a inscrição Ausência de prova do
pagamento Ausência de verossimilhança das alegações
iniciais - Improcedência da demanda - Ratificação parcial
do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP
Possibilidade - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP
38a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
1043365-89.2013.8.26.0100 Rel. Des. Spencer Almeida
Ferreira j. 27.04.2016).
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais c.c anulação de
protesto indevido e pedido de tutela antecipada Pretensão
de indenização ao argumento de que foi indevidamente
inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que
não contraiu Elementos dos autos que demonstram a
contratação Ausência de impugnação aos documentos que
faz presumir a regular contratação Ausência do dever de
indenizar - Sentença mantida - Apelo desprovido” (TJSP
12a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
0057192-42.2011.8.26.0506 Rel. Des. Jacob Valente j.
09.06.2015).
Com relação à litigância de má-fé, observe-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suplicante afirmou desconhecer a dívida mencionada na inicial, “pois,
sequer firmou com a ré, obrigação com tais características” (fl. 2).
Diante de tais circunstâncias, outra não é a
conclusão senão a de que a presente ação foi ajuizada com o exclusivo
escopo de se tentar ludibriar o Poder Judiciário, aferindo-se vantagem
absolutamente indevida, por meio da alteração da verdade dos fatos.
Com efeito, a autora, ao deduzir sua pretensão em
Juízo, alterou verdade dos fatos, negando a existência da dívida que restou
satisfatoriamente comprovada, incorrendo, assim, nas penas da litigância
de má-fé.
Correto, portanto, o MM. Magistrado de origem, ao
ter condenado a autora ao pagamento de multa decorrente de litigância de
má-fé e indenização, com respaldo no artigo 81, do Código de Processo
Civil.
Assim decide este Tribunal:
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais e
tutela antecipada Improcedência Anotação do nome da
autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito
Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do
Consumidor Ônus probatório que impunha a ré demonstrar
a regularidade e legitimidade desta anotação Prova
documental apresentada pela ré que afigura-se suficiente
para tanto Aplicação de pena de litigância de má fé à
autora Imposição de referida pena que deve ser mantida
Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado
Sentença que merece ser mantida Recurso improvido.
(TJSP
14a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1014398-50.2019.8.26.0007

Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira julgado em 28.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Recurso da autora. Débito exigível. A
documentação apresentada pelo banco réu comprova a
relação jurídica. Desnecessidade de o número levado a
apontamento ser convergente com o número do cartão de
crédito, o que, aliás, é recomendável por medida de
segurança. Faturas anteriores quitadas. Negativação que
revela exercício regular de direito por parte do credor.
Dano moral não caracterizado por falta de ato ilícito ou
prestação de serviço defeituoso. Litigância de má-fé
caracterizada. Resistência injustificada ao andamento do
processo. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005152-17.2018.8.26.0152;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro:
18/07/2019).
Apelação. Responsabilidade civil. Indenização por danos
morais e declaração de inexistência de débito. Alegação de
desconhecimento da dívida. Sentença de improcedência.
Manutenção do julgado. Relação entre as partes inserida
no âmbito das relações de consumo. Apresentação de
documentos convincentes pela fornecedora do serviço.
Prova a sugerir conduta no exercício regular de direito.
Exigibilidade do crédito. Litigância de má-fé do apelante.
Sentença integralmente mantida. Recurso não provido
(TJSP
24a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1041533-25.2014.8.26.0100 Rel. Des. Roberto Maia j.
03.12.2015).
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Autora que manifestamente
alterou a verdade dos fatos, omitindo propositalmente a
contratação, a fim de induzir o juízo a erro, aduzindo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maneira
genérica,
simplesmente
desconhecê-lo
-
Condenação da autora como litigante de má-fé que deve
ser mantida, ainda que beneficiária da justiça gratuita -
Inteligência do art. 98, parágrafo 4o, do CPC e
Precedentes - Recurso não provido.
(TJSP
14a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1064440-86.2017.8.26.0100 - Rela Desa Lígia Araújo
Bisogni julgado em 07.03.2018).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Inocorrência. Prova oral desnecessária, na
espécie. Prova documental suficiente ao deslinde da causa.
Juiz que é o destinatário da prova e entendeu suficientes
para a sua convicção aquelas já produzidas nos autos.
Preliminar rejeitada. MÉRITO. Inclusão do nome do
Apelante-autor nos órgãos de proteção ao crédito por
dívida que alega desconhecer. Apontamento legítimo.
Apelante-ré que provou a regularidade do débito anotado.
Ausência de prova de quitação. Ônus que competia ao
Apelante-autor. Inteligência do art. 373, I, do NCPC.
Pedidos iniciais julgados improcedentes. Sentença reformada. Recurso do Apelante-autor prejudicado. Litigância de má-fé do Apelante-autor configurada.
Manifesta intenção de alterar a verdade dos fatos para
atingir objetivo ilegal. Inteligência do art. 80, II e III do
NCPC. Condenação ao pagamento de multa de 2% do
valor da causa. Art. 81 do NCPC. Recurso da Apelante-ré
provido. Recurso do Apelante-autor prejudicado.
(TJSP;
Apelação
Cível
1010704-83.2016.8.26.0361;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a
Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento:
18/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017).
Todavia a quantia fixada para a multa (5% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da causa) e para a indenização em favor da ré (5% do mesmo valor)
mostrou-se elevada, considerando o valor do débito (R$ 526,50), sendo
prudente a redução da penalidade estabelecida para um salário mínimo,
que já engloba multa e indenização, estando em consonância com o que
dispõe artigo 81 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
somente para redução do valor da multa para um salário mínimo, nos
termos da fundamentação supra, mantida, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020403-19.2019.8.26.0224
VOTO DIVERGENTE No 110363
COMARCA DE GUARULHOS
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Carleana Andrade Alvez ajuizou
a presente demanda contra Cred System
Administradora de Cartões de Crédito
Ltda.,
objetivando
a
declaração
da
inexigibilidade dos débitos descritos na
exordial, bem como a indenização pelos
danos morais sofridos.
Ao julgar improcedente a demanda o MM. Juiz houve por bem
condenar o autor nas penas por litigância
de má-fé, nos termos dos inciso II e III, ambos
do artigo 80 do Novo Código de Processo
Civil.
Respeitado o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo a quo , não restou demonstrado que a
recorrente tivesse deduzido pretensão ou
defesa contra texto expresso de lei ou
fato
incontroverso,
alterado
intencionalmente a verdade dos fatos,
oposto
resistência
injustificada
ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil.
Com efeito, a autora ajuizou a
presente demanda com base no direito que
entendia lhe favorecer, razão pela qual é
de todo descabida a condenação prevista
no caput , do artigo 81 do supracitado
diploma legal.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso. Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos.” 1
A respeito da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos
1DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 2.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
parcial provimento ao recurso, apenas
para os fins de excluir as penas impostas
por litigância de má-fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

2 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
12DE9D71
12
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12EDCA99
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020403-19.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.